Tribunal: TJPA
Processo: 0001606-66.2013.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001606-66.2013.8.14.0091

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DIMILSON DOS ANJOS SANTA ROSA, RODOLFO PINHEIRO SANTA ROSA, R PINHEIRO D ANJOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS UM ANO DE SUSPENSÃO. SÚMULA 314 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença de que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, em razão da prescrição intercorrente, por não ter colheita citação válida dos executados nem constrição patrimonial em mais de cinco anos após o prazo de suspensão de um ano, conforme arte. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980 (LEF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente na execução fiscal, analisando o início automático da suspensão do prazo de cinco anos após um ano de suspensão, nos termos da Súmula 314 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Súmula 314 do STJ, a prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente após um ano de suspensão, caso não encontrados bens penhoráveis ou não realizada a citação dos devedores, dispensando despacho judicial de suspensão.

4. Reconhecida a prescrição intercorrente, pois ultrapassado o prazo de seis anos sem que houvesse sentença válida ou constrição patrimonial efetiva, em conformidade com o entendimento consolidado no RE 636.562 do STF (Tema 390).

5. A sentença está em consonância com a jurisprudência consolidada e observado os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados : Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 40, § 4º; Código Tributário Nacional, art. 174.

Jurisprudência relevante : STF, RE 636.562 (Tema 390), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 12/05/2016; STJ, Súmula 314; STJ, REsp 1340553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12/09/2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença a proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizado pelo apelante em face de
R PINHEIRO D ANJOS LTDA, RODOLFO PINHEIRO SANTA ROSA e DIMILSON DOS ANJOS SANTA ROSA.

Em síntese da exordial, o Fisco Estadual alega ser credor das Certidões de Dívida Ativa (CDA) nº 2013570001029-5 e 2013570001030-9 decorrente de inadimplência de ICMS, relativo aos exercício de 2012, totalizando o débito de R$ 4.858,80 (quatro mil oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos).

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo determinou a intimação da empresa, ora executada. Contudo, isto restou infrutífero.

Por conta disso, a Fazenda Pública se manifestou requerendo a responsabilidade solidária dos sócios administrativos, ante a sua dissolvição irregular. Dessa forma, requereu a intimação de Rodolfo Pinheiro Santa Rosa e Dimilson Dos Anjos Santa Rosa
,
bem como a inclusão destes no SERASAJUD e a pesquisa por bens no Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAJUD) e Banco Central do Brasil e Justiça (BACENJUD).

Neste sentido, o Juízo deferiu os pedidos em Decisão.

Contudo, as intimações restaram infrutíferas.

Assim, o Juízo proferiu sentença extinguindo o feito sem a resolução do mérito, ante a ocorrência da prescrição intercorrente, por não ter ocorrido qualquer constrição patrimonial ou citação dos executados, além de ter ultrapassado 5 (cinco) anos.

Insatisfeito, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível para pugnar a inocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo, a ausência do transcurso do prazo prescricional, a inexistência de termos iniciais e finais válidos da pretendida contagem do lapso prescricional, a existência de manifestações desconsideradas na sentença e a ausência de intimação do exequente antes do decreto da prescrição intercorrente e violação ao §4º, do art. 40, da Lei 6830/1980.

Sustenta que não basta o transcurso do prazo de 6 (seis) anos, mas a fixação pelo julgador, do termo inicial e final da contagem do prazo que sejam minimamente válidos, conforme definido pelo STJ no RESP 1340553/RS.

Por conta disso, requer o provimento do recurso para anular a sentença.

Mesmo intimado, o requerido deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID 19314390.

Instado a se manifestar, o Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

O cerne da questão reside em verificar se houve a prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo.

Os autos reporta o seguinte: em 08/05/2013, foi ajuizada a execução fiscal; Em 01/10/2013, exarado despacho de citação do executado; em 18/11/2013 Certidão de Citação infrutífera da empresa; manifestação de bloqueio de bens no dia 28/10/2015; bloqueio infrutífero no dia 09/04/2018, manifestação de intimação pessoal dos sócios administradores no dia 26/11/2018; Certidão de citação infrutífera dos sócios no dia 24/02/2022; Despacho de intimação da Fazenda no dia 18/03/2022; certidão de transcorrimento do prazo no dia 06/07/2023; sentença extinguindo o feito sem a resolução do mérito no dia 17/07/2023.

Desta forma, o Juízo proferiu a sentença nos seguintes moldes:

Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça exposto no julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), apenas a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo.

A despeito do processo ter sido distribuído em 08 de maio de 2013, até a presente data não houve a citação dos executados, nem qualquer constrição patrimonial efetiva (não podendo ser considerado o bloqueio irrisório de ID 72538990 - Pág. 4/5, imediatamente desfeito) que interrompesse a prescrição intercorrente.

Assim, considerando que este processo executivo, ficou sem a citação dos executados nem constrição patrimonial por mais de 5 anos, declaro, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTA esta ação de execução fiscal, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 40, §4º da Lei nº 6.830/1980.

Decisão não sujeita à remessa necessária, nos termos do § 3º do art. 496 do CPC.

Intime-se a parte exequente via PJe.

Dispenso a intimação das partes executadas, ante a ausência de prejuízo.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

PRIC.

Nesse contexto, a sentença resolve questão de mérito: a prescrição, não olvidando os fundamentos inerentes à matéria da petição inicial que traz os limites da execução fiscal, a busca do adimplemento do crédito tributário. Ocorre que esse crédito foi alcançado pela prescrição, que como matéria de ordem pública, pode ser decretada de ofício pelo magistrado.

Corrobora esse entendimento o decidido, recentemente, pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 636.562 (Tema 390). Vejamos trecho do voto condutor do julgado:

25. Considerando que a suspensão prevista no caput do art. 40 da LEF não pode implicar uma duração ad aeternum da execução fiscal, torna-se imperativo o estabelecimento do termo final da suspensão. Trata-se, aliás, de uma medida essencial à observância dos princípios constitucionais relacionados ao processo, como o da segurança jurídica e o do devido processo legal. Nesse sentido, impõe-se que se interprete o art. 40, § 4º, da LEF, em linha com as normas constitucionais mencionadas.

26. Para tanto, perceba-se que, nos termos da Súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça, "em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". Nesse sentido, nas execuções fiscais, após a suspensão anual da execução, independentemente do arquivamento do feito, deve-se iniciar a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Não se sustenta, consequentemente, que o marco inicial da prescrição intercorrente deve ser o despacho que ordena o arquivamento dos autos, porque, em diversas situações, o referido pronunciamento judicial jamais chega a se concretizar. Nesses casos, impedir o início automático da contagem do prazo após o término da suspensão poderia acarretar a eternização das execuções fiscais, em contrariedade aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, sobretudo frente à exigência de razoável duração do processo. Com efeito, o art. 40, § 4º, da LEF, deve ser lido de modo que, após o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, destaque-se que a Lei de Execuções Fiscais, em seu art. 40, contém a possibilidade de suspensão do curso da execução com o fim de evitar o perecimento do direito da Fazenda.

Assim preceitua a LEF:

"Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1(um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato."

O procedimento desse dispositivo ocorre quando não for localizado o devedor ou não encontrados bens a penhorar. Nesse caso, o curso da prescrição deve ser suspenso por 1 (um) ano, a contar da data em que a Fazenda for intimada sobre a situação.

Não obstante o art. 40, da LEF referir-se ao despacho de suspensão/arquivamento da execução, como marco da contagem de um ano, para então dar início ao novo curso de cinco anos da prescrição intercorrente, o STJ, por meio da Súmula 314, consolidou o entendimento que dispensa a determinação de suspensão/arquivamento do processo pelo juiz, devendo o cômputo de prescrição iniciar de forma automática, decorrido o lapso de um ano da frustração da citação/penhora.

Assim é que, passados seis anos (um + cinco) da certificação da frustração da localização do executado ou de bens penhoráveis, sem apresentação de causas suspensivas ou interruptivas do cômputo prescricional pela Fazenda Pública, compete ao magistrado declarar, de ofício, a prescrição intercorrente. Vejamos:

Súmula 314 -
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.

Segundo o STJ, "Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal".

No precedente representativo de controvérsia, a Corte Superior é assertiva ao expressar que o fim da inércia processual se perfaz com o sucesso de diligências cabíveis para o objetivo a que se propõe a execução. É afastada, assim, a ingerência do exequente e do juízo processante quanto ao início dos prazos de suspensão do processo e posterior escoamento do lustro prescricional.

Em concreto, depreendo que, certificada a frustação da penhora porquanto não encontrados bens em nome dos executados, da intimação infrutífera do exequente, desde 08/05/2013, demonstra a ultrapassagem dos 6 (seis) anos seguintes, nos termos sobreditos, firma-se em 2019 como o
dies ad quem
de cômputo da prescrição intercorrente.

A sentença declaratória da prescrição evidencia a primazia do mérito, na questão, em detrimento da eternização da possibilidade de se exercitar o direito, homenageando o princípio da legalidade, porquanto firmada em lei e em precedente obrigatório.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSTATADA. MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO A ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OBSERVÂNCIA DO ART. 40, DA LEF. APLICAÇÃO DA SÚMULA 314 DO STJ. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.

1- A sentença recorrida reconhece a prescrição intercorrente e declara extinta a execução, nos termos dos nos termos do art. 40, §§ 1ª, 2º, 3º e 4º da Lei de Execução Fiscal e art. 174 do Código Tributário Nacional;

2- Não constatado erro de procedimento, pois, observando os ditames do art. 40, da LEF, foi dado conhecimento à Fazenda Estadual sobre a alegada prescrição intercorrente detectada nos autos pelo executado, sendo oportunizado trazer à tona alguma causa interruptiva ou suspensiva do lustro prescricional;

3- Em execução fiscal, dispensa-se a determinação de suspensão/arquivamento do processo pelo juiz, devendo o cômputo do prazo da prescrição quinquenal intercorrente iniciar de forma automática, decorrido o lapso de um ano da frustração da citação/penhora. Inteligência da Súmula 314 do STJ, do Temas 566 e 567 (REsp 1340553/RS) e do Tema 390 (RExt 636.562/SC);

4- Decorrido o prazo assinalado referente à suspensão e ao quinquênio prescritivo, a contar da ciência da Fazenda sobre a frustração da penhora, a prescrição intercorrente deve ser decretada, evitando-se a eternização da demanda e homenageando a segurança jurídica (RExt 636.562 - Tema 390);

5- Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0033438-74.2010.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSTATADA. MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO A ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OBSERVÂNCIA DO ART. 40, DA LEF. APLICAÇÃO DA SÚMULA 314 DO STJ. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.

1- A sentença recorrida reconhece de ofício a prescrição intercorrente e declara extinta a execução;

2- Não constatado erro de procedimento, pois, observando os ditames do art. 40, da LEF, foi oportunizado à Fazenda Pública manifestar-se sobre a possível ocorrência de prescrição intercorrente, ocasião em que poderia trazer à tona alguma causa interruptiva ou suspensiva do lustro prescricional;

3- Em execução fiscal, dispensa-se a determinação de suspensão/arquivamento do processo pelo juiz, devendo o cômputo do prazo da prescrição quinquenal intercorrente iniciar de forma automática, decorrido o lapso de um ano da frustração da citação/penhora. Inteligência da Súmula 314 do STJ, do Temas 566 e 567 (REsp 1340553/RS) e do Tema 390 (RExt 636.562/SC);

4- Decorrido o prazo assinalado referente à suspensão e ao quinquênio prescritivo, a contar da ciência da Fazenda sobre a frustração da penhora, a prescrição intercorrente deve ser decretada, evitando-se a eternização da demanda e homenageando a segurança jurídica (RExt 636.562 - Tema 390);

5- Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000047-68.2008.8.14.0085 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/07/2023)

Nesta senda, deve ser mantida a sentença que, após a ausência de manifestação quanto a ocorrência de algo que pudesse obstar a ocorrência da prescrição intercorrente, declarou prescrito o crédito tributário dos autos.

Portanto, restou evidenciada que a sentença fora proferida em sintonia com a jurisprudência pátria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
a fim de que a sentença seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 10/12/2024